Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. Não obstante isso, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
3. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 6. Recurso provido. (Acórdão 1420780, 07065321120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.